Tribunal: TJPA
Processo: 0039013-63.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039013-54.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOVINA DIAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0039013-54.2010.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

ADVOGADO: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

AGRAVADO: JOVINA DIAS DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANA CLÁUDIA C. DE ABDORAL LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 E 1.699/05. NATUREZA TRANSITÓRIA. ENTRETANTO, SE DÁ A CONCESSÃO A MILITAR QUE PASSOU PARA A RESERVA REMUNERADA EM DATA ANTERIOR A EC 41/03. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos números 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar, todavia, como é o caso dos autos, se a inatividade ou morte for anterior à EC 41/2003 a parte autora tem direito de recebê-lo. 2. No caso, o falecimento se deu em 24/09/1987, anteriormente à vigência da EC 41/2003, deste modo, comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade.

7. Recurso de agravo interno conhecido e improvido. Manutenção da decisão altercada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de ___________ do ano de dois mil e vinte (2020).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0039013-54.2010.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

ADVOGADO: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

AGRAVADO: JOVINA DIAS DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANA CLÁUDIA C. DE ABDORAL LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, nos autos de ação de mandado de segurança impetrado contra si por Jovina Dias de Almeida, interpõe recurso de agravo interno frente acórdão prolatada por esta relatora (ID Num 3120462, pág.01/04) que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da autora/agravada à equiparação salarial, haja vista o ex-segurado ter passado à inatividade em data anterior à Emenda Constitucional 41/2003.

Narra que a ação se trata de mandado de segurança impetrado por Jovina Dias de Almeida, que na qualidade de viúva do ex segurado Raimundo Bentes de Almeida, militar falecido em 24/09/1987, defende o direito de integralidade, no qual se inclui o abono salarial.

Sustenta a necessidade de julgamento pelo colegiado ante evidentes equívocos contidos na decisão recorrida. Neste carreiro, aduz que os inativos e pensionistas não fazem jus a receber a parcela em valor maior do atualmente pago, na medida em que a verba não tem natureza remuneratória; que foi concedida de forma transitória e propter labore.

Diz que o abono salarial constitui vantagem pecuniária caracterizado pela transitoriedade e que, por sua natureza, é incompatível com a incorporação aos vencimentos básicos com fins de servir de base de cálculos para outras vantagens.

Refere que os decretos n° 2.219/97 e o nº 2.836/98 que instituíram o abono salarial, não deixam dúvidas sobre o caráter transitório da parcela, bem como a jurisprudência do STJ.

Alude a violação do princípio contributivo, da legalidade e da autotutela.

Diz que com o advento da lei estadual nº 6.680, em abril de 2006, e considerando a inconstitucionalidade da instituição do Abono, o IGEPREV deixou de incorporar às aposentadorias, reservas, reformas e pensões a referida parcela, permanecendo o pagamento da mesma apenas para aqueles casos que já estavam sendo pagos, denominada de Vantagem Pessoal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 3717915, pág. 01)

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

As alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior, assim estabelecido:

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 tem caráter transitório, logo, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor. Neste sentido:

EMENTA
: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS Nº 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido." (RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERITOS POLICIAIS. ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. 1. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2. Precedente (ROMS nº 15.066/PA). 3 - Recurso conhecido, porém, desprovido." (RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

Todavia, no caso trazido à apresentação, o ex-segurado passou para a reserva remunerada em 24 de setembro de 1987, ou seja, antes da EC 41/2003, possuindo direito a equiparação/incorporação, nos termos do artigo 7º da EC 41/2003, que assim dispõe:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Neste sentido, diversos julgados:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. Roberto Goncalves de Moura, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2017.03953136-17, 180.468, Rel. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, Órgão Julgador 5ª Câmara cível Isolada, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15).

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto. (2017.03093012-92, 178.345, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, Órgão Julgador 2ª turma de direito público, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)

Com efeito, tendo o ex-segurado passado à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, tem direito a equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada. Como dito alhures, a data da aposentadoria do servidor é 22/09/1987 (ID Num 2008283, pág. 14).

Assim sendo, entendo que as razões recursais não apresentam novos elementos que venham modificar meu posicionamento anterior, razão pela qual o mantenho por seus próprios fundamentos.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão altercada.

É como voto.

Belém, _____de ____________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/11/2020